Tribunal: STF
Processo: RE 86959
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-12
Data de publicação: 1978-04-12

Ementa:
1. TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. ERA DEVIDA PELAS EMPRESAS DE ENERGIA
ELETRICA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A VIGENCIA DO DECRETO-LEI N.
37/66 E O DIA DA EXTINÇÃO DESSE TRIBUTO.
2. PRECEDENTES DO STF. E. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.